Tribunal: TJBA
Processo: 8000414-02.2026.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000414-02.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUIQUE DA PAIXAO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE PERTILE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Pretensão de redimensionamento. Inadequação da via eleita. Ausência de flagrante ilegalidade. Não conhecimento da ordem.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa.

2.A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, alegando fundamentação inidônea na fixação da pena-base e indevido afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), requerendo o redimensionamento da reprimenda.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é cabível a revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus;

(ii) saber se há flagrante ilegalidade na fixação da pena-base e no afastamento da minorante do tráfico privilegiado apta a justificar a concessão da ordem.

III. Razões de decidir

4.

O habeas corpus não se presta, em regra, à revisão da dosimetria da pena, por demandar análise aprofundada do conjunto fático-probatório e reavaliação de critérios discricionários do julgador, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação.

5. No caso concreto, não se evidencia ilegalidade manifesta, porquanto a exasperação da pena-base encontra respaldo em elementos concretos, notadamente a quantidade de droga apreendida, circunstância apta a justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

6. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado mostra-se devidamente fundamentado na reincidência específica do paciente e na existência de indícios de dedicação a atividades criminosas, elementos idôneos segundo a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

7.A pretensão defensiva demanda reexame da valoração das circunstâncias judiciais e do contexto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. Ademais, a condenação já transitou em julgado, circunstância que reforça a inadequação da via mandamental para rediscussão da matéria, devendo eventual insurgência ser veiculada pelos meios processuais próprios.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

“
1. O habeas corpus não é via adequada para a revisão da dosimetria da pena, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação.
2. A valoração da quantidade de droga apreendida e a reincidência do agente constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base e o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

3. A pretensão de rediscussão da dosimetria, com reexame do conjunto fático-probatório, revela-se incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo após o trânsito em julgado da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; arts. 59 e 68 do Código Penal; art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 864385 RJ 2023/0387893-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024;

STJ - AgRg no HC: 846007 PI 2023/0285746-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8000414-02.2026.8.05.9000
, tendo como Impetrante
s
CAROLINE PERTILE DOS SANTOS
e
EMERSON LAUDELINO DAS VIRGENS e, como Paciente, LUIQUE DA PAIXÃO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em NÃO CONHECER a presente ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.